Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-59.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029206-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GERALDO GOMES DA SILVA - CPF: 328.024.551-68 (AGRAVADO), RONAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.540.711-34 (ADVOGADO), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
DECISÃO
LIMINAR
QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro do Autor, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do requerente, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID 132412510 - origem), que a parte agravada possui múltiplas comorbidades, bem como hemiplegia completa a direita, insuficiência cardíaca, etc., e que, em razão dessas enfermidades, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1038729-69.2023.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por GERALDO GOMES DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a requerida custear integralmente o serviço de home care para o autor e pelo tempo necessário prescrito pela médica especialista, conforme prescrição de id. 132412510, fornecendo enfermagem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante alega que o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98.

Argumenta que compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com o beneficiário e não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de um serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário que precisa tão somente de um cuidador devidamente treinado sem a necessidade de cuidados médicos especializados.

Postulou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para indeferir a liminar pleiteada na inicial.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 195153192).

Contraminuta da parte agravada (ID 198367158).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 197293187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por GERALDO GOMES DA SILVA, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando ser usuário dos serviços prestados pela requerida e que utilizava o serviço de home care, o qual foi interrompido após a necessidade de internação em ambiente hospital em razão de crise de pressão.

Narra que o primeiro atendimento domiciliar era completo com enfermeiro 24 horas, cilindro de oxigênio, equipe multidisciplinar composta de médico, fisioterapeuta, nutricionista, entre outros, entretanto o novo tratamento domiciliar (home care), não está dentro das condições contratadas, nem das condições anteriores, pois o requerente teve suprimido e omitida no seu tratamento de saúde, medicamentos, enfermagem 24 horas, cilindro de oxigênio apesar das recomendações médicas.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré que proceda de imediato ao atendimento de home care, conforme orientação médica, em especial com os insumos necessários (oxigênio), com a disponibilização de equipe especializada (enfermeiros 24 horas), sob pena de multa.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a requerida custear integralmente o serviço de home care para o autor e pelo tempo necessário prescrito pela médica especialista, conforme prescrição de id. 132412510, fornecendo enfermagem, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A vertente hipótese é de relação de consumo, amparada no Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001.

A corroborar este entendimento, a Súmula 469 do e. STJ, afirma que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Portanto, incide, no caso, o artigo 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Dada a situação de urgência/emergência, entendo que a cláusula restritiva de cobertura entra em colisão com o direito fundamental à saúde, motivo pelo qual, na ponderação de valores, deve prevalecer a integridade física e psicológica do segurado, de modo a garantir a eficácia social do contrato.

O quadro clínico do agravado revela, por enquanto, a existência da situação de excepcional de urgência/emergência inserta no art. 12, V, ‘c’ da Lei 9656/98, sendo que a conduta de limitar atendimentos emergenciais às 12 primeiras horas, com base no art. 2º e art. 3º, ambos da Resolução nº 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, mostra-se ilegal.

Com efeito, a disposição contratual é nula de pleno direito, na forma do art. 51 do CDC, vez que restringe obrigação referente à própria natureza do serviço contratado e afronta o direito fundamental à saúde e frustra expectativas legítimas criadas no consumidor no sentido de que ao contratar um plano de saúde terá ampla assistência à sua saúde.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro da parte autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro
.

O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do requerente, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida.

Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID 132412510 - origem), que a parte agravada possui múltiplas comorbidades, bem como hemiplegia completa a direita, insuficiência cardíaca, etc., e que, em razão dessas enfermidades, necessita do serviço do atendimento domiciliar.

Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor.

Portanto, mostra-se evidente o perigo de dano ante a urgência do tratamento solicitado, sob pena, inclusive, de risco à vida da parte agravada, expressamente atestada por profissional médico de idoneidade não questionada nestes autos.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1932294/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.

Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.

Assim, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, da forma prescrita pelo médico, é essencial à qualidade de vida do paciente, deve ser deferido.

Diante disso, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, pelo acerto do decisum, já que presentes as condições autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300, caput, do CPC.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024